Tribunal: TJMT
Processo: 1005500-81.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005500-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ODETE VANDE KERHKROFF - CPF: 569.199.561-87 (AGRAVADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA DO ROL DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Pelo que consta dos autos, a inscrição do nome da agravada no rol de inadimplentes deriva de débito já quitado perante a instituição financeira agravante, conforme comprovantes de pagamento acostados às ids. 59877765 e 59877767, o que causou efetivo prejuízo na esfera patrimonial da recorrida.

III – Ao presente caso não se aplica os termos da Súmula de n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a decisão agravada não determinou o pagamento da multa coertitiva, mas, apenas advertiu o requerido, ora agravante, de que, não cumprida a obrigação de fazer imposta, incidirá multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)..

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de n. 1021190-81.2021.8.11.0002, ajuizada por
ODETE VANDE KERHKROFF
, deferiu a tutela de urgência e determinou que o requerido, ora agravante, retire o nome da autora, ora agravada, do cadastro do SERASA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para tanto, o agravante alega que o agravado não preencheu os requisitos autorizadores da tutela judicial requestada, notadamente porque as suas alegações não foram instruídas com prova documental suficiente de que os pagamentos foram efetivados de forma integral.

Afirma que, além do exíguo prazo fixado para o cumprimento da determinação, a multa aplicada foi arbitrada de forma indiscriminada, ignorando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser extirpada/reduzida/limitada, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

Pondera que a intimação pessoal do banco é condição
sine qua non
para o regular cumprimento da obrigação e para a imposição de multa pelo descumprimento da ordem proferida, o que não foi observado no presente caso, em evidente afronta à Súmula 410 do STJ.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 123372018).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

125753199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que o requerido, ora agravante, retire o nome da autora, ora agravada, do cadastro do SERASA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida a autora/agravada foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que consta dos autos, a inscrição do nome da agravada no rol de inadimplentes deriva de débito já quitado perante a instituição financeira agravante, conforme comprovantes de pagamento acostados às ids. 59877765 e 59877767, o que causou efetivo prejuízo na esfera patrimonial da recorrida.

De outra feita, caso reste comprovado durante a instrução processual, na origem, que o débito foi quitado de forma parcial, como alega o agravante, a instituição financeira agravante poderá inserir novamente o nome da agravada no rol dos maus pagadores, sem que isso implique em qualquer prejuízo, notadamente diante do seu porte financeiro.

Não bastasse, conquanto o agravante discorra longamente acerca da irrazoabilidade da multa aplicada, constata-se que o banco foi tão somente advertido acerca da possibilidade de aplicação da multa caso a ordem de retirada no nome da agravada do Serasa não seja cumprida no prazo estipulado pelo magistrado singular.

Assim, ao presente caso não se aplica os termos da Súmula de n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a decisão agravada não determinou o pagamento da multa coertitiva, mas, apenas advertiu o requerido, ora agravante, de que, não cumprida a obrigação de fazer imposta, incidirá multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022